Tribunal: TCU
Processo: 008.104/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1709/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XIX, e 169, V, e na forma do art. 143, V, 'd', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do Acórdão 9806/2019-TCU-Primeira Câmara , sessão de 17/9/2019 (peça 94), para que no item 9, onde se lê : "... Acórdão 3867/2017-TCU-Primeira Câmara ...", leia-se: "... Acórdão 3867/2019-TCU-Primeira Câmara ...". . 1. Processo TC- Processo 008.104/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandro da Anunciação Reis (XXX.032.575-XX); Jeronimo da Silva Junior (XXX.988.015-XX); Silvany Braga de Jesus (XXX.659.925-XX); União de Negros Pela Igualdade (32.699.746/0001-21). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.